Tribunal: TJDFT
Processo: 0738793-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738793-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: SOLANGE VIEIRA LIMA RECLAMADO: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal ajuizada por S. V. L. contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em seu favor. O agravo de instrumento inicialmente interposto foi recebido e processado como reclamação criminal, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal e na jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece o caráter cautelar e protetivo da matéria, bem como a inexistência de recurso específico para a hipótese. A Reclamante relatou ter mantido união estável com Jonas Ferreira de Almeida por aproximadamente quatro anos, período em que, segundo alegações, foi compelida a deixar o emprego, tornando-se dependente financeiramente. Após a homologação do divórcio, as condutas atribuídas ao Reclamado teriam se tornado progressivamente agressivas e abusivas, consistindo em ofensas verbais, ameaças de expulsão do lar, destruição de bens domésticos — como fogão, botijão de gás e máquina de lavar —, violação de sua intimidade e deterioração sistemática do imóvel, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n° 3.359/2025. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de que os fatos narrados se referiam a questões domésticas e patrimoniais decorrentes da separação, não configurando violência de gênero apta a atrair a competência do Juizado Especializado. Diante da urgência e do risco iminente, esta Relatoria, em sede de cognição sumária, deferiu liminar para concessão das medidas protetivas, determinando o afastamento do Reclamado do lar, a proibição de aproximação e contato, bem como a restituição dos bens essenciais à subsistência da Reclamante. O Reclamado apresentou petição intitulada “Chamamento do Feito à Ordem”, requerendo a revisão da decisão liminar (Id 76583911). Em síntese, sustenta que a demanda não se fundamenta em violência doméstica real, mas na utilização indevida da Lei Maria da Penha para fins de perseguição pessoal e disputa familiar, em razão da animosidade existente entre ele e o patrono da Reclamante, seu irmão consanguíneo. Alega ainda que as medidas foram concedidas com base em narrativa unilateral, sem comprovação por meio de registros audiovisuais ou testemunhos imparciais, o que, segundo sua argumentação, afrontaria a presunção de inocência e a exigência de base probatória mínima no processo penal. Por fim, questiona a legalidade e a proporcionalidade do pedido de quebra de sigilo de geolocalização, classificando-o como medida invasiva e indicativa de má-fé processual. Requer a revogação da liminar, o reconhecimento da litigância de má-fé da Reclamante e a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal (OAB/DF), para apuração da conduta do advogado. É o breve relatório. Passo a decidir. O pedido formulado pelo Reclamado para que o feito seja chamado à ordem, embora incomum na prática processual, demanda análise cuidadosa diante da gravidade das alegações apresentadas. Contudo, a pretensão de revogação da liminar não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conforme se demonstrará a seguir. A alegação de que as medidas protetivas carecem de “provas objetivas” parte de uma interpretação restritiva e superada do sistema de proteção à mulher. A Lei no 14.550/2023, ao acrescentar o § 6o ao art. 19 da Lei Maria da Penha, reforçou a autonomia das medidas protetivas, que devem subsistir enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Essa alteração legislativa, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à tese firmada no Tema Repetitivo 1.249, estabelece que tais medidas não se enquadram como cautelares penais, mas sim como instrumentos de tutela inibitória autônoma. Sua concessão independe da existência de inquérito policial ou ação penal, e sua vigência está condicionada à continuidade do risco, não a prazos fixos. A exigência de prova inconteste para o deferimento de medidas urgentes revela-se incompatível com a finalidade protetiva da norma. Para a concessão liminar, exige-se apenas a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o risco de dano iminente (periculum in mora). A narrativa coesa da vítima, corroborada pelo Boletim de Ocorrência, é suficiente para configurar o fumus boni iuris. A continuidade das agressões, inclusive com a deterioração do imóvel após o registro da ocorrência, evidencia o periculum in mora. Imputar à vítima, em contexto de vulnerabilidade extrema, o ônus de apresentar registros audiovisuais ou testemunhos imparciais representa uma exigência desproporcional e uma forma de revitimização, justamente combatida pela nova orientação legal e jurisprudencial. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, detém especial relevância probatória, dada a natureza sigilosa e insidiosa desses atos. A violência de gênero não se limita à agressão física. O art. 7o da Lei no 11.340/2006 tipifica expressamente as formas psicológica e patrimonial. A retirada de bens essenciais à dignidade da pessoa, como fogão e botijão de gás, aliada à destruição do imóvel e às humilhações reiteradas, não configura mera controvérsia sobre partilha de bens, mas sim estratégia de coação e dominação voltada a compelir a vítima a abandonar o lar, caracterizando manifestação direta da violência de gênero. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecem, há tempos, a presunção de vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica. Essa diretriz foi formalmente consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.186, julgado em 2024, que firmou a tese de que a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha, independentemente de demonstração específica de subjugação. O argumento do Reclamado, no sentido de que a demanda teria sido proposta com má-fé e desvio de finalidade, em razão de seu histórico de litígios familiares com o patrono da Reclamante, não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. A Reclamante é titular do direito à proteção, e seu pedido deve ser examinado exclusivamente à luz dos fatos narrados e dos elementos probatórios que os corroboram. A alegada animosidade entre o Reclamado e o advogado da parte autora constitui fato irrelevante para a análise da necessidade de proteção da vítima, não podendo, sob nenhuma hipótese, contaminar o juízo de mérito quanto ao pedido formulado. Eventuais acusações de infração ética ou disciplinar contra o patrono devem ser dirigidas ao foro competente, qual seja, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não sendo esta Reclamação Criminal o meio processual adequado para tais alegações, que apenas revelam a tentativa do Reclamado de desviar o foco da questão central: a violência praticada contra a mulher. A preocupação manifestada pelo Reclamado em relação ao pedido de quebra de sigilo de geolocalização, formulado pela Reclamante, não tem o condão de invalidar a liminar concedida. O deferimento da tutela de urgência baseou-se na verossimilhança das alegações de violência e na iminência do risco. Trata-se de medida autônoma, cuja legalidade não se vincula à existência de requerimentos posteriores. O pedido de quebra de sigilo, por sua natureza intrusiva e excepcional, será analisado oportunamente, conforme os requisitos legais aplicáveis. O Superior Tribunal de Justiça entende que a quebra de sigilo de dados telemáticos configura medida de elevada gravidade, cuja autorização compete ao juízo criminal, em sede de investigação, e somente diante de indícios concretos de prática delituosa. Assim, a mera formulação do pedido não compromete a legalidade da decisão liminar que concedeu proteção à vítima. Diante do exposto, indefiro o pedido de “Chamamento do Feito à Ordem” formulado pelo Reclamado. Consequentemente, mantenho integralmente a decisão liminar que concedeu as medidas protetivas de urgência em favor de S. V. L., consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, e restituição dos bens subtraídos, as quais permanecerão vigentes até o julgamento de mérito da presente Reclamação Criminal. Indefiro, ainda, os pedidos de reconhecimento de litigância de má-fé e de expedição de ofício à OAB/DF, por ausência de fundamento jurídico. Intimem-se as partes, inclusive em atenção ao disposto no Id 76820267. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR